Tribunal: TJBA
Processo: 8009089-38.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009089-38.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: LORENA COSTA DOS SANTOS e outros Advogado(s):IZIS DE FARIAS GOMES, ROSANGELA MORAES FREITAS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ESTORNO INDEVIDO DE PAGAMENTO VIA PIX. SUSPENSÃO DE PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmando tutela de urgência para restabelecimento de plano de saúde e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais em favor dos autores, em razão de estorno indevido de pagamento realizado via pix, que ocasionou a suspensão do plano. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a instituição financeira responde civilmente pelo estorno indevido de pagamento que resultou na suspensão temporária de plano de saúde; (ii) saber se o fato configura dano moral indenizável; (iii) saber se o valor arbitrado a título de indenização e o percentual dos honorários advocatícios devem ser reduzidos. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na prestação do serviço. 4. Comprovada a falha operacional no processamento do pagamento via pix, que acarretou a suspensão do plano de saúde e a negativa de atendimentos médicos, resta caracterizado o ilícito indenizável. 5. A privação temporária do acesso a serviços de saúde ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral, especialmente diante das circunstâncias do caso concreto. 6. O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 para cada autor mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica. 7. O percentual de honorários advocatícios foi fixado dentro dos limites legais, observando os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, não comportando redução. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação do serviço consistente em estorno indevido de pagamento via pix que resulte na suspensão de plano de saúde, sendo cabível a indenização por danos morais quando a conduta impede o acesso do consumidor a serviços essenciais.” ____________________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 406, § 1º; CPC, arts. 85, § 2º e § 11, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8009089-38.2024.8.05.0103, figurando como apelante ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e como apelados LORENA COSTA DOS SANTOS E OUTRO. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.